Tribunal: TJSP
Processo: 1013100-46.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Sentença de extinção com resolução do mérito com reconhecimento de prescrição – Insurgência da parte autora – Nulidade da r. sentença apelada não caracterizada - Prescrição caracterizada – Incidência do artigo 205 do Código Civil – Recurso não provido.